Tribunal: CARF
Processo: 16306.000159/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000159/2008-95
ACÓRDÃO
1301-007.480 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NM ENGENHARIA E ANTICORROSÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar os saldos negativos apurados em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido
compensados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que julgou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 19/22, que foi pelo deferimento
parcial do direito creditório veiculado em Declaração de Compensação (DComp) de e-fls. 2/15,
referente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002, vez que somente foram
confirmados pagamentos por estimativa de R$ 238.708,78, os quais, após os ajustes (CSLL devida
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.480 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000159/2008-95
2
de R$ 104.278,41), resultou em saldo negativo de R$ 134.430,37. O Contribuinte foi dele
cientificado em 24/10/2008 (e-fls. 24).
3.

Irresignado, em 19/11/2008, apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls.
29/52) em que aduziu o seguinte, em síntese:
3.1.

A limitação de 30% da dedução do lucro líquido das bases negativas contraria
frontalmente as normas da CF/88 e do Código Tributário Nacional (CTN);
3.2.

A vedação da compensação com bases negativas em sua totalidade ofende o
conceito de renda, pois se estaria tributando uma renda inexistente (falta de hipótese de
incidência do tributo). Desrespeita também os princípios da capacidade contributiva, da isonomia,
da vedação ao confisco e da universalidade da tributação;
3.3.

A dedução de prejuízos fiscais e das bases negativas não se confunde com a
compensação tributária, pois aquelas incidem antes mesmo da apuração dos tributos;
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
16-33.695 – 2a Turma da DRJ/SP1, proferido em sessão realizada em 12/09/2011 (e-fls. 81/86), de
que se cientificou o Contribuinte em 01/03/2012 (e-fls. 158), cuja ementa foi vazada com o
seguinte teor:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de CSLL apurados em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido compensados ou restituídos.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela impugnante.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 02/04/2012, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
89/97), em que, sinteticamente, repete as razões de Inconformidade transcritas no subitem “3.3”
deste Acórdão, agregando que “[...] a decisão deve ser reformada in totum, pois a SRFB possui
meios suficientes para demonstrar quais tributos foram pagos pela contribuinte”, sendo que “[t]al
atitude vai ao encontro do principio da busca pela verdade material”.

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.480 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000159/2008-95
3
VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 158 e 89), pelo que dele se conhece.
MÉRITO
Circunscrição da lide
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos, com que se concorda, após se compulsar a Manifestação de Inconformidade:
“Quanto à composição do saldo negativo, do ano-calendário de 2002 de CSLL, não
houve contestação específica (art. 17 do Decreto 70.235/72), razão pela qual fica
definitivamente constituída decisão administrativa desta matéria”.
Dedução de base negativa de CSL
8.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos
“O presente pleito foi decidido parcialmente a favor da contribuinte em razão de
não confirmação integral dos pagamentos por estimativa (confirmado apenas R$
238.708,78), os quais, após os ajustes (CSLL devida de R$ 104.278,41), resultou em
saldo negativo de R$ 134.430,37.
A contribuinte alega que: 1) A limitação de 30% da dedução do lucro líquido das
bases negativas contraria frontalmente as normas da CF/88 e do CTN.
A contribuinte, em primeiro lugar, não apresentou qualquer documentação
comprobatória de seu direito creditório remanescente. Apenas se limita a defender
o seu direito a compensar as bases negativas em sua totalidade.
Mencionada matéria é estranha à lide dos presentes autos, pois, o que se analisa no
presente pleito, é a liquidez e certeza de direito creditório de CSLL do anocalendário
de 2003.
A questão da compensação de bases negativas é matéria distinta da compensação
tributária como muito bem afirma a interessada em sua manifestação de
inconformidade”.
9.

Para além de se concordar com a DRJ, some-se que não procede a afirmação da
Interessada no sentido de que a Autoridade Fiscal não buscou a verdade material.
9.1.

Extrai-se o seguinte da leitura do DD:
“Na ficha 17 — CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO,
apurou R$ 104.278,41 a titulo de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO TOTAL.
Nesta mesma ficha, apresenta uma dedução a título de CSLL MENSAL PAGA POR
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.480 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000159/2008-95
4
ESTIMATIVA no valor de R$ 655.768,68. Passemos agora a verificar a validade desta
dedução:
Para se verificar a que se refere este valor indicado a titulo de CSLL por estimativa,
foi consultado o sistema DCTF (fl. 15). Esta pesquisa revelou que o interessado não
declarou os valores devidos por estimativa na DCTF, apesar de ter indicado estes
valores na DIPJ.
Sendo assim, foram consultados os pagamentos referentes a CSLL efetuados no
período em questão no sistema Fiscalização Eletrônica (extrato de fls. 16/17). Foram
encontrados os seguintes pagamentos:

(...)”.
9.2.

Nesse passo, verifica-se que a Fiscalização lançou mão, sim, dos “[...] meios
suficientes para demonstrar quais tributos foram pagos pela contribuinte”, superando a alegação
do Recorrente de que a Fiscalização constatou que o “[...] valor indicado a título da CSLL por
estimativa, não o foi declarado na DCTF, apesar de tal valor ter sido indicado na DIPJ”.
9.3.

Ademais, a Interessada afirma que “[...] seguem os seguintes Comprovantes de
Arrecadação” pertinentes. Em nada ajuda a encontrar a alentada verdade material, vez que junta
aos autos os relacionados aos períodos de apuração de dezembro/2002 (e-fls. 99, já levado em
conta, como visto) e de janeiro, outubro e novembro/2003 (e-fls. 100/102), sendo que estes três
últimos nada tem que ver com o feito, que versa sobre o ano-calendário de 2002; bem assim
relativos ao IRPJ (e-fls. 103/107), que não guardam afinidade com processo sobre CSL.
CONCLUSÃO
10.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 165
DF CARF MF
Original